Tribunal: TCU
Processo: 001.927/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial constituída em virtude de indícios de superfaturamento em contrato que teve por objeto a construção de terminais fluviais do tipo IP4 (Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte) nos municípios de Canutama, Tapauá, Beruri e Codajás, todos no estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de recurso de reconsideração interposto pela Construtora Sanches Tripoloni Ltda. contra o Acórdão 2526/2023-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial constituída em virtude de indícios de superfaturamento no Contrato 2/2010-Seinf/AM - Lote II, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinf/AM) e o Consórcio Sanches Tripoloni - Erin (formado pelas empresas Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda.), tendo por objeto a construção de terminais fluviais do tipo IP4 (Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte) nos municípios de Canutama, Tapauá, Beruri e Codajás, todos no Estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, negar a ele provimento, mantendo os exatos termos da deliberação recorrida; e 9.3. notificar o recorrente do teor desta deliberação.